Tribunal: TJDFT
Processo: 0752099-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752099-94.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPES AGRAVADO: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPÊS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento no 728505-48.2024.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216812029 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, ao sanear o processo, determinou a produção da prova pericial e, com fundamento no art. 95 do Código de Processo Civil, dispôs que o adiantamento dos honorários periciais caberá à parte autora, que requerera a produção da prova (ID 214444146 na origem). No agravo de instrumento interposto, o agravante relata que ajuizou ação objetivando a reparação de vícios de construção averiguados durante o período de garantia. Afirma que a decisão de origem desconsiderou seu pedido de inversão do ônus da prova, considerando que a relação havida entre as partes seria de consumo. Ao final, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna a reforma da decisão vergastada, para que seja determinado ao réu que arque com os custos da perícia. Subsidiariamente, requer o rateio do custo da perícia. Comprovante de recolhimento do preparo acostado em ID 67015766. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina o ônus de adiantamento de honorários periciais. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, não fora demonstrada a existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de procedência da ação, as custas adiantadas pelo autor deverão ser pagas pelo réu sucumbente, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. – grifamos. Ademais, não se trata de inversão do ônus da prova, tal como apontado pelo agravante. A prova será produzida pelo perito designado pelo Juízo. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar decisão que determina o adiantamento de honorários periciais. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 às 12:21:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora